Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753746-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA TAGUATINGA NORTE LTDA AGRAVADO: JULIA MARQUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CLÍNICA DE ESTÉTICA TAGUATINGA NORTE LTDA contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que determinou a expedição de ofício à Junta Comercial para obter documentos de registro de empresas que não são partes nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700709-74.2018.8.07.0007, promovido contra a agravante por JULIA MARQUES DA SILVA, a fim de verificar eventual relação entre elas e a empresa executada. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a ocorrência de litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com caráter nitidamente protelatório (art. 80, VII, do Código de Processo Civil). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024 15:56:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador